Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006295-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 048.318.981-20 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006295-32.2020.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado:
BENEVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA – 1. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL –

DANO PARCIAL E NÃO TOTAL
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 474.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença de ID. 215236465, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Capital/MT nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
ajuizado por
BENEVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
,
na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 10.125,00

(dez mil sento e vinte cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25/12/2019)

e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID. 215236472, a seguradora apelante alega que o valor da indenização constante da sentença fora calculado em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois considerou inadequadamente a lesão como “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos...
”, quando deveria ter aplicado a categoria “
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”, que corresponde a um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável pelo seguro DPVAT.

Assevera que a tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009 tem previsão específica para lesões que incapacitam segmentos da coluna vertebral, possuindo percentual de cobertura diverso daquele constante da sentença.

Aduz que o percentual a ser aplicado para a hipótese dos autos corresponde a 25% do limite máximo indenizável previsto na tabela para cada segmento da coluna vertebral e efetuada a redução proporcional ao grau de chega-se ao montante total devido de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

À vista disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a sentença,
de modo a
adequar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em conformidade com a Tabela anexa à Lei 11.945/09 e o grau de invalidez indicado na perícia médica.

Recurso tempestivo (ID. 215236473) e preparado (ID. 215650682).

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso
com a condenação da seguradora ao pagamento os honorários recursais (ID. 215236475).

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024